Tribunal: TJDFT
Processo: 0011061-08.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0011061-08.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Os temas que ensejaram o sobrestamento do recurso extraordinário dizem respeito à aplicação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97 nas ações ajuizadas anteriormente à sua vigência (AI 842063 – Tema 435) e à aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso (RE 729107 – Tema 792). As ementas dos paradigmas são as seguintes: TEMA 435: Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1o-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. (AI 842.063/RS, Relator MINISTRO PRESIDENTE, DJe 2/9/2011). TEMA 792: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729.107/DF, Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). No que diz respeito ao Tema 792, o acórdão recorrido concluiu (ID 11333702): (...) De acordo com a certidão de fl. 77 dos autos em apenso, a decisão exequenda decorrente do julgamento do Mandado de Segurança no 7.253/97 transitou em julgado em 09.06.2004, portanto em data anterior à vigência da citada lei. Logo, o panorama jurídico da época é que devem regulamentar o montante da obrigação de pequeno valor aplicável ao caso, pois naquela oportunidade o direito incorporou-se ao patrimônio do Embargado, não podendo lei posterior alterar a situação jurídica. (...) Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida, nesse ponto, está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. De outro lado, quanto ao Tema 435, considerando a orientação firmada pela Corte Suprema no AI 842063, bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação do STF, nos termos do artigo 1.041 do CPC. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019